Tribunal: TJBA
Processo: 8025750-35.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025750-35.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGEA GABRIELLE MENDES ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, YASMIM CARVALHO DE SANTANA, FERNANDO JOSE LYRIO LUZ FERRARI, WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: GIZELE CERQUEIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS, FERNANDO JOSE LYRIO LUZ FERRARI, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, YASMIM CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

EM
ENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. VENDEDOR QUE NÃO ADOTA A CAUTELA NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de r
ecurso de apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido decorrentes de golpe ocorrido na tentativa de aquisição de
veículo
por meio de plataforma digital de intermediação de vendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
vendedor
contribuiu de forma culposa para o golpe sofrido pela
compradora
; (ii) definir se
é caso de culpa concorrente; (iii) decidir sobre a preservação do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de quatro elementos cumulativos: ato ilícito, dano, nexo causal e culpa do agente (CC, arts. 186 e 187).

4. Debruçando-se sobre os autos,
há prova nos autos de que
a
Ré/
vendedora
agi
u
de forma culposa, com imprudência, dando causa ao dano que a Autora alega ter suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa do agente.

2.
R
esponde Pelo
cumprimento da obrigação
quem também figura como vítima de golpe perpetrado por terceiro, quando
presente
conduta culposa que tenha contribuído para o resultado danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031513120188080038, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025750-35.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante/apelada GEORGEA GABRIELLE MENDES ALVES DA SILVA e outros e como apelada/apelante GIZELE CERQUEIRA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em

NÃO
CONHECER
DO RECURSO DA RÉ

e
D
A
R

PROVIMENTO
AO RECURSO DA
AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça